Tribunal: TJMT
Processo: 0012408-02.2009.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012408-02.2009.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), FERNANDA JERONIMA DE MACEDO PEREIRA - CPF: 012.832.791-00 (APELADO), VANESSA NABARRETE LUCIO - CPF: 693.903.471-49 (ADVOGADO), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), ANDREIA MARQUES DUARTE - CPF: 961.528.851-91 (EMBARGANTE), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), ROGERIO OLIVEIRA PEREIRA (VÍTIMA), Andressa Quadros Alba (ASSISTENTE), JOSÉ DIOGO DUTRA FILHO (ASSISTENTE), ANNA CAROLINA RODRIGUES TRAVEN (ASSISTENTE), DANIELA DE CAMPOS DIAS (ASSISTENTE), LUCAS THIAGO MARQUES DUARTE (ASSISTENTE), JEFFERSON GONÇALVES DE PINHO (ASSISTENTE), ALTENY LÚCIO BOTELHO (ASSISTENTE), JEORGE CORVOISIER DE MORAES (ASSISTENTE), ALLYSSON DA FONSECA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ement
a
: Direito processual penal. Embargos de declaração.

omissão. teses defensivas
examinadas e julgadas no recurso de apelação
. Reexame
da
matéria. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão desta Terceira Câmara Criminal que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo inalterada a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri.

II. Questões em discussão

2.
Existem
duas
questões
em discussão:

(i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão ao não examinar a tese de nulidade e a aplicabilidade dos Temas 446 e 447 do STJ;

(
ii
) analisar se as provas impugnadas foram obtidas por meios ilícitos
;

(
iii
) se há
necessidade
de prequ
e
st
ionamento para fins de recursos às instância
s

s
uperiores
.

III. Razões de decidir

3
.
Os embargos de declaração, previstos no art. 619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão
existentes n
a

decisão
, sendo incabíveis para reexame de matéria
já examinada e julgada
.
Ademais, na espécie, n
ão
existe

omissão
no acórdão embargado, uma vez que as teses de nulidade e de ilicitude probatória foram analisadas
e julgadas
, tendo sido rejeitadas com base na inexistência de irregularidades que comprometam a idoneidade das provas ou
que
dê
azo a
nulidade do julgamento.

4.
A alegação de violação ao art. 5º, LVI, da Constituição Federal, e ao art. 157 do Código de Processo Penal
restou
refutad
a
pelo acórdão embargado
,
porque
as provas foram obtidas mediante autorização judicial válida, respeitando os princípios do devido processo legal, da proporcionalidade e da necessidade.

5
. A pretensão recursal revela
, também, o
objetivo de prequestionamento não configurando
a
hipótese
de cabimento de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
s

6
. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

(i) Os embargos de declaração, previstos no art. 619 do CPP, destinam-se a sanar vícios formais de ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão
, sendo incabíveis para reexame de matéria
já examinada e julgada
;
(
ii
) A ausência de menção expressa a dispositivos legais invocados pelas partes não caracteriza
omissão
quando a matéria
foi
enfrentada no julgamento
do recurso de apelação
.
(
iii
)
Não é necessário
prequestionamento bastando
, para tanto, que o(s) tema(s) tenha(m) sido objeto de debate pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados:

art. 127, § 5º, do Regimento Interno do T
JMT;
CPP, art. 619; CF/1988, art. 5º, LVI;
e
CPP, art. 157.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
nos
EDcl
no REsp n. 1.997.043/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/03/2023,
DJe
de 15/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
por
Andreia Marques Duarte

contra
o acórdão prolatado no dia 28 de novembro de 2024, por esta Terceira Câmara Criminal, manejado nos autos do Recurso de Apelação n.
0012408-02.2009.8.11.0042
para que seja sanado o vício de
omissão
supostamente existente.

Nas razões que se encontram sob ID
257089689
, a embargante
aduz
que o acórdão embargado é
omisso
porque não analisou
a tese de nulidade
ocorrida em momento
posterior
à
pronúncia,
tampouco observou

a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do
Re
curso Especial n.
1.111566/DJ – Temas
n.
446 e 447
.

Alega

que ho
u
ve
violação ao art. 5º, LVI, da Constituição Federal e
a
o art. 157 do Código de Processo Penal, postulando o desentranhamento da
s
prova
s que
, no seu
entender, teriam
sido obtidas
de modo ilícito
,
o que resultaria na necessidade de submet
ê-la a
novo julgamento.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID 259352
193
,
requer o
desprovimento deste recurso
.

Os
presentes
autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Incluam-se em pauta, nos termos do art. 92, § 11,
d
, e art. 256, do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

V O T O R E L A T O R

É
importante registrar
, primeiramente,
que
estes
embargos
de declaração, cujas razões protocolizadas no dia
4
de dezembro de 2024 (ID 257089689), foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se
conhece
, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o art. 127, § 5º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação,
quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
.
Destacamos

Como se sabe, os embargos de declaração não têm o condão de dar ensejo à rediscussão da matéria posta a apreciação do Poder Judiciário, isso significando dizer que somente a
omissão
em relação a assuntos não abordados e a
contradição interna,
ou seja, aquela decorrente de argumentos, teses ou premissas inconciliáveis entre si no corpo do voto podem ser objeto de correção por intermédio desse tipo de recurso.

No caso em apreciação,
conforme descrito no relatório, a embargante busca sanar suposta
omissão
no voto condutor do acórdão ao pleitear o reconhecimento da tese de nulidade ocorrida após a pronúncia
, bem como
a necessidade de aplicação dos Temas n
.
446 e 447 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando
que houve
violação ao art. 5º, LVI, da Constituição Federal e ao art. 157 do Código de Processo Penal
, o que implicaria a submissão do processo a novo julgamento.

Sem razão, no então,
a
embargante.

Isso porque,
em verdade,
estes embargos declaratórios têm por escopo

exclusivo
o
reexame da matéria já
examinada e julgada
,
tendo em vista
que voto
condutor do acórdão embargado
negou provimento ao recurso de apelação
, mantendo inalterada a
sessão de julgamento que condenou a embargante
,
conforme se infere da

ementa abaixo reproduzida:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. ALEGADA PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
MATÉRIA JÁ ENFRENTADA EM RECURSO DE SENTIDO ESTRITO.
INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. 2. MÉRITO.
NULIDADE DA DECISÃO DO JÚRI POR SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DESTES AUTOS NO QUE CONCERNE A AUSÊNCIA DE PROVA DA EMBRIAGUEZ DA APELANTE. TESE DEFENSIVA RECHAÇADA PELO JÚRI COM APOIO EM PROVAS CONSTANTES NESTES AUTOS. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS. PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DOS

VEREDITOS.
3. PRELIMINAR REJEITADA. E, NO MÉRITO, RECURSO DEPROVIDO.

1. O recurso em sentido estrito analisa indícios de provas acerca da existência de autoria delitiva, não a sua comprovação, indene de dúvidas, eis que compete ao Tribunal do Júri dirimir as referidas questões, não havendo, portanto, que se falar em preclusão consumativa
o simples fato de o recurso ter mantido a sentença de pronúncia, tal como foi redigida.

2.
É entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante o que determina o art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal, como sói ser na hipótese.

Somente poderá ser acolhida a alegação de decisão manifestadamente contrária à prova dos autos quando não tiver o mínimo de embasamento no conjunto probatório, o que não é o caso destes autos, pois as provas produzidas amparam a versão da acusação, encontrando-se apta a sustentar o veredicto dos jurados pela condenação da apelante por homicídio simples, restando afastada, pois, a tese defensiva de ausência de prova de sua embriaguez.

3. Preliminar rejeitada. E, no mérito, recurso da desprovido.
-
Destacamos.

A propósito
,
no ponto que
interessa,
eis as razões adotadas
por esta Terceira Câmara Criminal
para manter a sessão de julgamento
na qual a embargante foi condenada
:

[...]
Realmente, a Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, no julgamento realizado em 9 de agosto de 2017,
no Recurso em Sentido Estrito n. 32.061/2017, relatado por este magistrado, manteve a decisão de pronúncia e reconheceu que existiam indícios suficientes da autoria delitiva atribuída à apelante
, consoante foi descrito na denúncia.

Aliás, o acórdão prolatado no referido recurso em sentido estrito ficou assim ementado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES PRATICADO, EM TESE, COM DOLO EVENTUAL – PRONÚNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO DOLOSO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS ACERCA DO DOLO EVENTUAL – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes de trânsito, havendo indícios mínimos nos autos que, a princípio, podem configurar o dolo eventual, como a embriaguez na condução do veículo automotor, a alta velocidade e o desrespeito à sinalização vertical e horizontal de parada obrigatória, o julgamento acerca da sua ocorrência ou
da culpa consciente compete à Corte Popular, juiz natural da causa.

[...]

Não se desconhece que a Lei n. 11.705/2008 disciplinou a margem de tolerância de álcool no sangue do agente e estabeleceu a comprovação de que o motorista esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, consignando, também, que esse

quantitativo deveria ser atestado por meio de exame de sangue ou teste do etilômetro.

Registre-se, ainda, que em respeito ao princípio do
nemo

tenetur
se
detegere
, que consagra o direito à não autoincriminação, foi publicado em 04 de setembro de 2012, o Tema n. 446 do Superior Tribunal de Justiça
, fixando a seguinte tese: “O indivíduo não pode ser compelido a colaborar com os referidos testes do 'bafômetro' ou do exame de sangue, em respeito ao princípio segundo o qual ninguém é obrigado a s
e autoincriminar (
nemo

tenetur
se
detegere
)”.

Em complemento ao assunto, o Tema n. 447 julgado pelo Superior Tribunal de Justiça
e publicado em 04.09.2012, ressaltou que “O tipo penal do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é formado, entre outros, por um elemento objetivo, de natureza exata, que não permite a aplicação de critérios subjetivos de interpretação, qual seja, o índice de 6 decigramas de álcool por litro de sangue. O grau de embriaguez é elementar objetiva do tipo, não configurando a conduta típica o exercício da atividade em qualquer outra concentração inferior àquela determinada pela lei, emanada do Congresso Nacional. O decreto regulamentador, podendo elencar quaisquer meios de prova que considerasse hábeis à tipicidade da conduta, tratou especificamente de 2 (dois) exames por métodos técnicos e científicos que poderiam ser realizados em aparelhos homologados pelo CONTRAN, quais sejam, o exame de sangue e o etilômetro”.

Como visto, a apelante sustenta a ausência de prova técnica para comprovar a sua embriaguez, pois o Laudo Pericial n. 01-02-005077-02/2009 viola o Tema n. 447 do Superior Tribunal de Justiça. E, por essa razão, alega a ausência de dolo eventual, visto que após o decote da embriaguez, é inadmissível sustentar a sua condenação somente pelo excesso de velocidade. Entretanto, Andreia não tem razão, eis que existem nestes autos outros elementos de convicção que foram analisados pelos jurados e permitiram a conclusão pela existência do dolo eventual na sua conduta.

[...]

Sendo assim,
o Conselho de Sentença ao reconhecer o dolo eventual, considerou, além da embriaguez, à velocidade excessiva desenvolvida pela apelante na condução do veículo;
bem como a inobservância, por parte dela, ao sinal de parada obrigatória quando invadiu a pista preferencial.

No caso sob apreciação,
nota-se que a apelante não foi condenada por infração ao art. 306 da Lei n. 9.503/1997. Além disso, a sua embriaguez não foi a única circunstância analisada pelo Tribunal do Júri
, desse modo, em relação ao assunto.

Ademais,
os peritos criminais concluíram que, no momento do acidente, o veículo conduzido pela apelante desenvolvia a velocidade de aproximadamente 90km/h, acima, portanto, da velocidade máxima permitida para a via [mais que o dobro], que era de 40km/h; como também que Andreia não respeitou sinalização vertical e horizontal de parada obrigatória no cruzamento em que

se deu o sinistro de trânsito
, conforme consignado no laudo pericial que está no ID 206124660, p. 11-62.

Por outro viés, o fato de a apelante, em visível estado de embriaguez, ter se negado a realizar o teste de etilômetro após sair às 6h da manhã do Bar Getúlio e ter invadido uma rua preferencial em alta velocidade [mais do que o dobro permitido para o local] causando o grave acidente que levou a vítima a óbito, não pode ser argumento para servir de salvo conduto para a sua impunidade com base no que a doutrina denominada de garantismo hiperbólico monocular, em detrimento do princípio da primazia da realidade, da instrumentalidade das formas, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal (
pas
de
nullité

sans

grief
).
[...]
(Trechos da
decisão sob ID 255842666)

-
Destacamos.

Diante disso, resta evidente, que o acórdão embargado não se mostra
omisso
, mas, apenas avesso aos interesses d
a
embargante, razão pela qual
não
se pode falar em
omissão
e, consequentemente,
em
nulidade d
a sessão de
julgamento
da embargante
.

Noutro viés, a
embargante
assevera que houve
violação ao art. 5º, LVI, da Constituição Federal, que proíbe o uso de provas obtidas por meios ilícitos
; como também
ao art. 157 do Código de Processo Penal, que prevê a inadmissibilidade dessas provas, postulando o desentranhamento dos elementos probatórios supostamente contaminados.

Contudo,
mais uma vez, a embargante não tem razão.

E
,

esta
última afirmação tem razão de ser
,
porquanto a

prova questionada foi produzida em conformidade com os ditames legais, mediante prévia autorização judicial fundamentada, respeitando os princípios constitucionais do devido processo legal, da proporcionalidade e da necessidade.
Portanto, n
ão há qualquer indício de irregularidade ou ilegalidade que comprometa a
idoneidade
da prova, tampouco elementos que demonstrem sua obtenção por meios ilícitos
. Logo
, a pretensão de
sua
exclusão
destes
autos não merece acolhimento.

É
cediço que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Sendo assim, para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes.

Dessa forma, impõe-se registrar que, ao contrário da conotação que pretendeu dar
a
embargante, o acórdão embargado não
padece de
omiss
ão
, motivo
pel
o
qual, não concordando com posicionamento
adotado por este órgão
, deverá recorrer às instâncias superiores e não rediscutir a matéria por
meio
destes

embargos de declaração.

A propósito, sobre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional
e, a teor do art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.

2.
A contradição que enseja
o acolhimentos
dos declaratórios é aquela entre premissas e conclusões do próprio ato decisório, o que não se verifica na espécie
.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ,
EDcl
nos
EDcl
no REsp n. 1.997.043/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023).
Destacamos

Não é despiciendo destacar, por importante, que todas as teses questionadas foram debatidas e analisadas por esta Terceira Câmara Criminal de forma objetiva, ficando clara a intenção do embargante de
prequestionar
as matérias para fins de interposição de recursos às cortes superiores, restando incontroverso, desse modo, que inexiste o vício reclamado, também sob esse prisma,
dado que
segundo
a jurisprudência dominante
, não é necessário, para fins de prequestionamento, que o acórdão mencione expressamente a norma tida por violada, bastando, para tanto, que o
(s)
tema
(s)
tenha
(m)
sido objeto de debate pelo órgão julgador.

Com efeito, em relação ao assunto, eis os ensinamentos de
Fredie
Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha:

[...] Para que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que haja o pré-questionamento. Considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.

O pré-questionamento é uma exigência que compõe a análise do cabimento dos recursos extraordinários e decorre da interpretação que se deu, historicamente, à expressão “causas decididas”, constante dos
arts
. 102, III, e 105, III, da CF/1988.

O propósito é evidente: o tribunal superior, ao julgar um recurso excepcional, somente deve decidir questão que tenha sido
enfrentada
pelo tribunal recorrido.

[...]

Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo normativo cuja interpretação é objeto de recurso; é o chamado
pre-questionamento
expresso
.
Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento implícito
”
, como ocorre, por exemplo, quando a decisão que se vale de uma paráfrase normativa, violando o inciso I do § 1º do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele. “
Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é obvio que se trata de matéria ‘questionada’
e isso é o quanto basta”
. Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. [...]
. (
In
Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela
nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. ed. reform. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 310/311).
Destacamos

Deve ser ressaltado, ainda nesse
diapasão, que
mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal estejam presentes para que os embargos possam prosperar, tal como se extrai do julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo
resumido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E CONVENCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. EMBARGANTE QUE, NAS RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA SEQUER MENCIONOU OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU DE TRATADOS INTERNACIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO A RECONHECER. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não tendo sido mencionados pela recorrente, nas respetivas razões do recurso ordinário em mandado de segurança (mas apenas nos embargos de declaração), os dispositivos constitucionais e convencionais supostamente violados, não há que se cogitar de omissão no acórdão embargado em não ter feito menção expressa a tais dispositivos.

II - "O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de
prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir" (
EDcl
no
AgRg
no HC 302.526/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Pacionik
,
DJe
01/02/2017).

III - Tendo sido enfrentadas no acórdão recorrido todas as matérias ventiladas no recurso, com exceção daquelas em relação às quais houve supressão de instância, por não terem sido apreciadas pelas instâncias ordinárias, inexiste omissão a ser reconhecida.

IV -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso concreto.

Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados
.
(STJ,
EDcl
noArnos
EDcl
no RMS 50.590/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017,
DJe
10/11/2017)
Destacamos

Posto isso, conheço do recurso de embargos de declaração interpostos por
Andreia Marques Duarte
,
todavia, ficando comprovada a inexistência de
omissão

no acórdão embargado a ser sanada por esta via recursal,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025